Tribunal: TJBA
Processo: 8058049-43.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058049-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. HABEAS CORPUS. DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTADO E CONSUMADO. ARTS. 121, CAPUT, § 2º, INC. IV, e 121 c/c art.14 DO CP. CRIME DE OMISSÃO DE CADAVER. ART. 211 DO CP. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O INÍCIO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL COM TRÂMITE REGULAR, CONSIDERAD A SITUAÇÃO CONCRETA DA AÇÃO PENAL. AUTORIDADE COATORA QUE IMPRIMIU RAZOÁVEL CELERIDADE AO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em razão da prisão preventiva do Paciente ocorrida em desde o dia 18/09/2019, decretada nos autos do Pedido de Prisão Preventiva nº 0000608 92.2019.8.05.0203 em em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 121, caput, § 2º, inciso IV, e 121 c/c art.14, art. 211, todos do Código Penal, ocorrido na cidade de Alcobaça/BA. (ação penal nº 0000691-11.2019.8.05.0203). 2. Afirma que a acusação foi recebida em 14/04/2023, tendo a audiência de instrução sido inicialmente designada para 07/12/2023, mas que foi adiada devido à ausência da testemunha de acusação. Acrescenta que, até o momento, não houve seu reagendamento, encontrando-se o paciente preso há quase 5 (cinco) anos, sem decisão sobre a pronúncia. 3. Nessa seara, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo perpassa o critério objetivo de simples somatórios dos prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, auferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 4. Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais tem se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 5. Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que, malgrado o processo encontre-se tramitando desde janeiro de 2019, tendo o paciente sido preso preventivamente em 18/09/2019, não se encontra configurada nenhuma das hipóteses acima elencadas que denotem a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação. 6. Diante das informações prestadas pela autoridade impetrada e da consulta ao andamento processual por meio do sistema PJe, conclui-se que a ação penal vem tramitando regularmente, apesar de não haver sido redesignada a audiência de instrução e julgamento, que foi anteriormente adiada por ausência de intimação de um dos corréus e de uma testemunha de acusação. 7. Ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual ainda se encontra dentro dos limites da razoabilidade. Em termos de iter processual, após a decisão interlocutória de recebimento da denúncia, foram adotadas as medidas processuais e exaradas decisões judiciais com vistas a: a) notificação dos 5 (cinco) Acusados para oferecer resposta à acusação, com expedição de cartas precatórias, aguardando-se as devidas respostas à acusação e decurso de prazo; b) decisão de saneamento, com determinação de extinção da punibilidade de dois acusados, cuja prova do falecimento foi juntada aos autos pelo ministério público, e prosseguimento do feito em relação aos três acusados, já citados; c) designação de audiência para o dia 07/12/2023, às 11 horas, com expedição de cartas precatórias para intimação de partes e testemunhas; d) determinação do adiamento da audiência, em razão da não localização de um dos réus e uma testemunha de acusação; e e) finalmente, reapreciação sobre a manutenção da prisão preventiva. 8. Considerada a complexidade dos fatos que envolvem o processo judicial, com três acusados, diversas pessoas a serem intimadas por carta precatória e magistrado que, além de ser titular de uma unidade judiciária, atua em substituição em outras três comarcas, não se vislumbra, pelo menos no momento, a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída exclusivamente ao Judiciário ou à acusação. 9. Assim, não resta configurado o constrangimento ilegal, uma vez que não se constata desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual. 8. Por fim, ressalta-se que o cenário narrado nos autos revela a gravidade concreta da conduta supostamente praticada pelo Paciente (coautoria em dois crimes de homicídio, um consumado e um tentado, bem como por um crime de ocultação de cadáver). Some-se a isso, o fato de que, em pesquisa ao sistema Pje, contatou-se que há outras ações penais em curso em desfavor do Paciente, processos tombados sob os nº 0501816-89.2019.8.05.0256 e 0000618-39.2019.8.05.0203, por suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e qualificado pelo emprego de arma de fogo e por posse de arma branca, circunstâncias essas que demonstram a periculosidade do agente e a plausibilidade da tese de risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da prisão preventiva, como forma de acautelar o meio social. Estes motivos, inclusive, demonstram a inadequação e insuficiência da decretação de outras medidas cautelares como substitutivas da prisão preventiva. 9. Dessa forma, em que pese os argumentos da defesa, não se verifica, no momento, qualquer ilegalidade passível de ser reconhecida por meio deste writ, afigurando-se necessário, no entanto, recomendar ao Juízo de origem que seja observado o quanto disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, a fim de reapreciar oportunamente a adequação da custódia cautelar, bem como para que se reagende a audiência de instrução com a urgência que um processo com réu preso requer. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus. 10. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8058049-43.2024.8.05.0000 da Comarca de PRADO/BA, tendo como impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e paciente MAICON DOS SANTOS DANTAS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DENEGAR a ordem. Sala das sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça